Tribunal: TCU
Processo: 001.306/2016-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1832/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, quanto ao processo a seguir relacionado, em dar quitação ao sr. Adriano Moreira Odilon, ante o recolhimento da multa de R$ 4.000,00 que lhe foi imputada por meio do subitem 9.1 do Acórdão 319/2021-TCU-Plenário , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.306/2016-2 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Responsável: Adriano Moreira Odilon (XXX.401.848-XX) 1.2. Interessados: Congresso Nacional (vinculador) (); Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (04.892.707/0001-00); Sinatraf - Engenharia e Comércio Ltda. (03.360.324/0001-29) 1.3. Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRod). 1.7. Representação legal: João Marafon Júnior (38.741/OAB-PR), representando Sinatraf - Engenharia e Comércio Ltda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.